Tribunal: TJBA
Processo: 8013408-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013408-17.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO DIAS DA SILVA Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO POR ESMAGAMENTO DO ANTEBRAÇO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SEQUELA CICATRICIAL SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho em 09/09/2023, com lesão por esmagamento do antebraço esquerdo (CID S57), tendo sido submetido a cirurgia de tenorrafia. Percebeu auxílio-doença acidentário de 25/09/2023 a 20/11/2023. Postula a concessão do auxílio-acidente a partir de 21/11/2023, alegando sequelas permanentes com redução da capacidade laborativa. 2 - A sentença recorrida. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, a ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O laudo pericial judicial atesta que a sequela remanescente do acidente consiste em cicatriz hipertrófica extensa no antebraço esquerdo, sem repercussão funcional mensurável. A força muscular está preservada e simétrica (grau 5/5), as amplitudes articulares encontram-se dentro da normalidade e não foram evidenciados déficits sensitivo-motores, atrofias ou contraturas. 5 - O perito judicial concluiu pela capacidade plena do autor para a atividade habitual de trabalhador rural, afastando a existência de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa. 6 - O Tema Repetitivo nº 416 do STJ pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. A mera existência de sequela cicatricial, sem repercussão funcional, não satisfaz o requisito legal do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 7 - A realocação funcional do trabalhador pelo empregador, por si só, não configura prova de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários. 8 - Ausente prova idônea que infirme as conclusões do perito judicial, não há dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro misero. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, caput e § 2º; CPC, arts. 371 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8013408-17.2024.8.05.0146, sendo parte(s) Apelante PAULO DIAS DA SILVA e parte(s) Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02